Tribunal: STF
Processo: RHC 64213
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA,
BASEADA EM APROFUNDADA ANALISE CRITICA DA PROVA, CUJA APRECIAÇÃO
REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
PERICULOSIDADE CONTESTADA COM ARGUMENTAÇÃO DE ORDEM SUBJETIVA
QUE NÃO SE PODE SOBREPOR AOS MOTIVOS DEDUZIDOS PELO JULGADOR.
RAZOES DE CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO, SUFICIENTEMENTE
PARTICULARIZADAS NO DECRETO DE CUSTODIA.
RECURSO A QUE SE NAGA PROVIMENTO.